Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013302-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), ALYSON HONORIO DA SILVA - CPF: 702.336.631-85 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o banco agravado a se abster de realizar descontos em conta corrente do agravante, com fundamento na suposta revogação da autorização anteriormente concedida.

O agravante alega desconhecimento sobre a autorização para débito automático referente a empréstimos bancários comuns e busca a suspensão dos descontos até o julgamento final da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para concessão de tutela de urgência que determine a abstenção de descontos bancários automáticos com fundamento em suposta revogação da autorização pelo mutuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante reconhece a existência dos contratos de empréstimo, sendo que a alegação de desconhecimento da autorização para desconto automático exige dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável no estreito âmbito do agravo de instrumento.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.085) reconhece como lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização.

5.

Os documentos dos autos demonstram que o agravante não está impedido de movimentar a conta bancária, inclusive para fins de transferência de valores, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.

A manutenção dos descontos respeita o pacto contratual livremente ajustado entre as partes, não havendo, neste momento, justificativa jurídica suficiente para sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara e objetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
São válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, inclusive quando destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo contratante e enquanto perdurar tal autorização.

3.

A simples alegação de desconhecimento da autorização contratual demanda instrução probatória, não cabendo sua análise em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALYSON HONORIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000051-53.2025.8.11.0028, proposta pelo agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pelo Autor/Agravante que consistia no cancelamento de todos os débitos descontados na conta bancária do Recorrente, relativos a empréstimos firmados com a Instituição Financeira recorrida.

O Agravante afirma que seu empregador mantém convênio junto ao Banco agravado, de modo que recebe seu salário junto à conta bancária nessa Instituição Financeira.

Alega que alguns dos empréstimos firmados com o Agravado estão sendo descontados diretamente de sua conta, sem autorização por parte do Recorrente.

Aduz que pleiteou em sede administrativa o cancelamento do débito automático, com a emissão de boletos, contudo o Recorrido não atendeu seu pedido.

Defende a aplicação do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça de modo a revogar a autorização de descontos em conta corrente pelo correntista, com a alteração da forma de pagamento.

Explana que a manutenção dos descontos afeta a subsistência do Agravante e de sua família, não sobrando recursos suficientes para manutenção de seus direitos básicos.

Sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de evidência pleiteada na origem, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

Assim, requer:

I)

A antecipação de Tutela Recursal e a consequente reforma do decisum objurgado, com o fito de deferir a tutela de evidência pleiteada em primeira instância, abstendo-se o banco recorrido de descontar em conta bancária da parte agravante os valores do empréstimo, posto que não mais está presente a sua autorização expressa e anteriormente posta em contrato de adesão.

II)

A reforma da decisão vergastada, determinando que a agravada se abstenha de continuar a realizar descontos na conta corrente da parte agravante, posto que revogou a autorização anteriormente concedida, sendo a atitude da agravada ilícita a partir do momento que descumpre a vontade daquela, sob pena de multa por descumprimento da ordem judicial desobedecida.

O pedido liminar foi indeferido (id. 284815353).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas id. 290390353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da tutela de evidência a fim de determinar que Banco recorrido se abstenha de realizar descontos em conta corrente da parte agravante, diante da, em tese, revogação da autorização por ele anteriormente concedida.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em que pese à irresignação recursal, não se verifica, nesse momento, elementos suficientes para modificação da decisão recorrida.

Isso porque, a parte Agravante não nega que contratou os empréstimos em questão e por mais que seja alegado suposto desconhecimento quanto a eventual autorização para descontos em sua conta bancária, tal afirmativa deve ser analisada sob o crivo do contraditório e demanda uma análise probatória mais aprofundada.

Com a necessária dilação probatória haverá maiores elementos que elucidem os detalhes da relação contratual estabelecida entre as partes, não sendo razoável, ao menos por ora, a modificação dos ajustes livremente pactuados entre as partes, devendo-se preservar a segurança jurídica e a própria liberdade de contratar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1 .085/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002853-45.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CONTRATUAL E SALDO DEVEDOR, C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COMUM NÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE - TEMA REPETITIVO 1085 DO STJ – VEDAÇÃO A APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO POR ANALOGIA AO EMPRÉSTIMO COMUM - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência pacífica do STJ entende que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014239620218110086, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024). (Destaquei).

Registra-se que nos termos do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo singular, as tentativas de descontos pelo Banco agravando não estão impossibilitando que o Agravante retire o seu salário e transfira para outra conta de sua titularidade, o que se percebe pelos extratos acostados ao feito, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do Autor/Agravante, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025